Tribunal: TJPA
Processo: 0035982-35.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035982-35.2010.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE IVANILSON PIRES CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo
Espólio de Ivanilson Pires Corrêa
em desfavor do
Estado do Pará e do Município de Belém
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade ativa do autor da ação
;

II –
O espólio é considerado o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, entretanto, não tem personalidade jurídica. Em outras palavras, o espólio não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade;

III -
Outrossim, a indenização por danos morais por morte de parente é direito próprio dos herdeiros, havendo de ser pleiteado em seu nome e não do espólio. Precedentes no STJ;

IV - Recurso conhecido e julgado improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de março a 03 de abril
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Espólio de Ivanilson Pires Corrêa,
representado por sua inventariante
Cristina Corrêa da Silva
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
e do
Município de Belém
,
julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade ativa do apelante.

Nas razões recursais (
Num. 15233469 - Pág. 1/11
), a patrona do apelante salientou que, no dia
16/09/2009, o Sr.
Ivanilson Pires Corrêa
faleceu no Hospital Barros Barreto, tendo como causa mortis hipertensão intracraniana em decorrência de meningite criptocócica.

Narrou que o Sr.
Ivanilson Pires Corrêa
encontrava-se preso no estabelecimento prisional de Icoaraci, desde o dia 18/06/2008, onde contraiu meningite criptocócica, sendo por várias vezes acometido de convulsões em razão de sua enfermidade e levado ao Hospital Abelardo Santos, que em momento algum detectou a gravidade da doença.

Sustentou que o falecimento do Sr.
Ivanilson Pires Corrêa ocorreu por culpa exclusiva da falta de assistência médico-hospitalar por parte dos apelados.

Esclareceu que ação supramencionada foi ajuizada objetivando que os apelados fossem
prover pensão caráter alimentar aos dois filhos menores do falecido, bem como que os requeridos fossem condenados a manter a referida pensão aos menores até que alcançassem a maioridade, além da condenação solidária dos recorridos ao pagamento de uma indenização por danos morais e materiais.

Mencionou que, após a instrução processual, a autoridade monocrática proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziu, em síntese, que o apelante possui legitimidade ativa para intentar uma Ação de Reparação por Danos Morais em Materiais em desfavor dos recorridos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará e do Município de Belém apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo
Espólio de Ivanilson Pires Corrêa
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 15233475 - Pág. 1/6 e Num. 15233476 - Pág. 1/9).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15306401 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (
Num. 16023267 - Pág. 1/6
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo
Espólio de Ivanilson Pires Corrêa
em desfavor do
Estado do Pará e do Município de Belém
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade ativa do autor da ação.

Inicialmente, ressalto que
a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no
polo ativo a
quele que pode ser
o
autor de uma demanda judicia
l.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

Acerca do tema, ainda, o jurista Elpídio Donizetti ressalta que:

“Em suma, pouco importa o direito controvertido real, existente, que possa ser reconhecido na sentença. O que interessa para verificação da legitimidade é o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão.(...)

A regra geral, portanto, é que serão partes legítimas para a causa aqueles que afirmam ser titulares da relação jurídica deduzida na inicial (legitimação ordinária).”
(Curso Didático de Direito Processual Civil / Elpídio Donizetti. - 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. p. 237 e 238).

No caso dos autos, o espólio do
Sr.
Ivanilson Pires Corrêa ajuizou uma
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do
Estado do Pará

e do

Município de Belém, arguindo que os entes públicos foram responsáveis pelo falecimento do
de cujus
.

Entretanto,
o espólio, assim considerado o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, não tem personalidade jurídica. Em outras palavras, o espólio não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade.

Outrossim, a indenização por danos morais por morte de parente é direito próprio dos herdeiros, havendo de ser pleiteado em seu nome e não do espólio

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o espólio não possui legitimidade para pleitear indenização por eventuais danos morais sofridos pelos parentes de uma pessoa falecida
,
conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 12/8/2013.
2. É incognoscível o recurso especial pela divergência se o entendimento a quo está em conformidade com a orientação desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.396.627/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 27/11/2013)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO POR TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA DOIS APÓS SUA MORTE. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. 1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa do espólio para pleitear reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus em razão da cobrança e da negativação do nome do falecido decorrentes da utilização indevida de cartão de crédito por terceiro dois anos após o óbito.
2. O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles.
3. Recurso especial provido. (REsp 869.970/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE CAUSADA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA EC N.º 45/2004. PERPETUATIO JURISDICTIONES. ART. 114, VI, DA CF/88. SENTENÇA. EXISTÊNCIA. 1. Ação indenizatória intentada contra o Município de Teófilo Otoni - MG, na qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte, em acidente de trabalho, de prestador de serviço. (...) 6. Controvérsia gravitante em torno da legitimidade ativa do espólio para pleitear a reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus, em decorrência de seu abrupto falecimento em acidente de trabalho. 7. O artigo 1.526, do Código Civil de 1916 (atual artigo 943, do CC/2002), ao estatuir que o direito de exigir reparação, bem como a obrigação de prestá-la, transmitem-se com a herança, (droit de

saisine) restringe-se aos casos em que o dever de indenizar tenha como titular o próprio de cujus ou sucessor, nos termos do artigo 43, do CPC. (...) 9
. Deveras, cediço que nem sempre há coincidência entre os sujeitos da lide e os sujeitos do processo, restando inequívoco que o dano moral pleiteado pela família do de cujus constitui direito pessoal dos herdeiros, ao qual fazem jus, não por herança, mas por direito próprio, deslegitimando-se o espólio, ente despersonalizado, nomine próprio, a pleiteá-lo, posto carecer de autorização legal para substituição extraordinária dos sucessores do falecido".
10. Recurso especial desprovido. (REsp 697141/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - DJ 29/05/2006 p. 167)”

Por conseguinte,
não vejo motivos para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2024